Tribunal: TJPA
Processo: 0807715-83.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807715-83.2025.8.14.0401

APELANTE: OSMAR HENRIQUE OLIVEIRA ALCANTARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, DO CPB.

FATO
: Apelante que, em companhia de terceiros, inclusive um adolescente, fazendo uso de arma de fogo, abordou o veículo da vítima e nele fugiu, sendo preso pouco depois e confessado a autoria delitiva.

Tese defensiva
: Reconhecimento e aplicação das atenuantes da menor idade penal e da confissão, com superação da Súmula 231 do STJ para que seja reduzida a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo, bem como para decote da condenação em indenização à vítima.

IMPOSSIBILIDADE
.
Da análise dos autos se denota que a pena base foi cominada no mínimo legal, tendo o magistrado reconhecido a presença das

atenuantes genéricas previstas no art. 65, I e III, d, do CPB – menor idade e confissão, não promovendo a redução da pena a patamar inferior ao cominado em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF
no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral fora publicado em 05/06/2009, devendo o
quantum
da pena ser mantido.

De igual forma não há como se excluir da condenação
o
quantum
cominado a título de indenização à vítima na medida em que há pedido expresso do Ministério Público, restando devidamente respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando o valor cominado exagerado ou desproporcional. Aplicação ao caso do Tema 983, do STJ.

Dispositivo legal
: CP, art. 157,
§ 2º, II e V e § 2º-A
; art. 65, I e III, d; CPP, art.
387, IV
; Súmula 231, STJ.

Jurisprudência
:
STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020; TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019; STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009;
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018;
STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
OSMAR HENRIQUE OLIVEIRA ALCANTARA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V e § 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 28270079, que no dia 20/04/2025, por volta das 00h50min, em comunhão de vontades com o adolescente L. H. A. D., e mais dois indivíduos não identificados, o ora apelante deslocou-se até o bairro Telégrafo, próximo à ‘Ponte do Galo’, a fim de praticar roubo; que tanto o adolescente quanto um dos comparsas não identificados traziam consigo uma arma de fogo, devidamente municiada.

Que os assaltantes tentaram interceptar um veículo Fiat Uno, cor branca, que passava pela via, entretanto, o condutor - não identificado, visualizou os assaltantes com as armas em punho e conseguiu manobrar e escapar da investida, tendo informado o fato a uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento às proximidades do local, passando os agentes públicos a diligenciarem no sentido de localizar os criminosos.

Que os assaltantes se deslocaram até a Av. Pedro Miranda, onde avistaram a aproximação do veículo Fiat Mobi, de cor preta, conduzido pela vítima Rharisson de Souza Fontenele, que seguia acompanhado de sua namorada, Giovanna Izabelle Nascimento Góes, e os criminosos correram para a frente do veículo e, mediante o uso de armas de fogo, ordenaram a parada do veículo, embarcando todos inicialmente no banco detrás, sendo tal ação visualizada pelo vigilante de um posto de gasolina próximo do local.

De acordo com o relato ministerial, foi ordenado à vítima Giovanna que passasse para o banco de trás, passando um dos criminosos a ocupar o lugar dela no veículo, oportunidade em que este se apoderou do celular e da carteira de Rharisson, mantendo a arma apontada para este todo o tempo, enquanto Giovanna era mantida sob a mira da arma do adolescente.

Que a guarnição policial seguia em diligências foi informado pelo vigilante da ação por ele presenciada, tendo ele indicado que o carro seguiu rumo à Travessa Humaitá, sendo o veículo avistado em tal via pela guarnição, oportunidade em que os policiais deram voz de parada ao condutor, mas os criminosos ordenaram a Rharisson que seguisse em fuga, retornando às proximidades do “Canal do Galo”, onde o quarteto autorizou a parada do veículo e o adolescente repassou a arma que portava ao comparsa não identificado, o qual, assim como o criminoso do banco dianteiro, desembarcou do veículo efetuando disparos contra a guarnição, tendo ambos conseguido empreender fuga na posse das armas e dos bens roubados da vítima.

Os policiais revidaram os disparos e conseguiram evitar a fuga do ora apelante e do adolescente, os quais foram detidos ainda no interior do veículo, oportunidade em que as vítimas foram liberadas e relataram o assalto aos policiais

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § §2º, II e V e 2º- A, I, todos do CPB, bem como em indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em documento de ID 28270080, recebida a denúncia.

Em ID 28270086, resposta à acusação.

Em ID 28270103/08, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, ID 28270110.

Alegações finais da defesa, ID 28270112.

Em ID 28270113, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, não reconhecendo, na segunda fase, a presença de atenuantes ou agravantes,

passando a pena ao final, a ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em razão da aplicação das causas de aumento, bem como em indenização às vítimas no valor equivalente a cinco salários mínimos.

Em sede de Apelação, razões em ID 28270126, pleiteia a defesa, em síntese, que se promova revisão da dosimetria da pena que ao apelante foi cominada para que, na segunda fase, se reconheça e aplique em seu benefício as atenuantes genéricas da menor idade e da confissão, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação (overruling) do que disposto na Súmula 231 do STJ, bem como para que se decote da sentença a condenação em indenização às vítimas, afirmando ter sido o requerimento ministerial indeterminado e genérico e que a decisão singular não apresentou fundamentação ou qualquer referência a eventual prejuízo suportado pelas vítimas ou que, caso não seja esse o entendimento, para que seja reduzido o valor.

Em contrarrazões, ID 28270130, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 28859636, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
OSMAR HENRIQUE OLIVEIRA ALCANTARA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V e § 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOSIMETRIA

Em sua primeira tese recursal, pretende a defesa do ora apelante que se promova a revisão da dosimetria da pena para reconhecimento e aplicação em seu benefício das atenuantes genéricas da menor idade penal e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, com superação da Súmula 231 do STJ, promovendo a redução da pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas quanto à dosimetria da pena que lhe foi cominada, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento ao pleito.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, bem como na confissão do apelante, o condenou nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada no mínimo legal ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase segunda fase da dosimetria reconheceu o magistrado a presença das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”
,
do Código Penal Brasileiro, contudo, deixou de valorá-las em atendimento à Súmula 231 do STJ, ante o fato de a pena-base já ter sido aplicada no mínimo legal, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Verifica-se a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”
,
do Código Penal Brasileiro, contudo, deixo de valorá-las, em atendimento à súmula 231 do STJ, haja vista que a pena-base aplicada fora estipulada em seu mínimo legal.”

Observa-se, do excerto acima colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência das atenuantes em favor do apelante, só não as aplicando em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar que a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Quanto ao pedido para decote ou redução do valor cominado a título de indenização às vítimas, tenho que este igualmente não procede.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo órgão ministerial ainda na inicial acusatória, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento das vítimas pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl e, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor daquela, postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação em caso como o dos autos é a remansosa jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“O art. 387, IV, do CPP, dispõe que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O comando legal claramente buscou permitir ao Juízo Criminal que decida, além da pretensão punitiva ajuizada pelo Ministério Público, eventual reparação civil à vítima, ainda que exposto pelo dispositivo que a indenização será em “valor mínimo”, o que não impede que esta busque na esfera cível eventual complementação da indenização fixada em âmbito criminal.

Desse modo, entende-se que a norma em comento se aplica tanto aos danos morais como aos danos materiais decorrentes da prática criminosa, ainda mais se tratando de dano moral puro (in re ipsa), sendo a prova do prejuízo prescindível, bastando a demonstração do cometimento do ilícito, como na hipótese.

O preceito normativo esculpido no art. 387, IV, do CPP, não estabelece qualquer restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de reparação mediante o valor indenizatório mínimo.

Ressalte-se, ainda, que se tratando as garantias do contraditório e da ampla defesa como verdadeiros pilares do processo penal, inexiste prejuízo para a parte na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, pois tal montante é extraído da instrução processual criminal, devendo ser registrado ainda que, no caso, houve pedido expresso pela fixação da indenização nos memoriais finais.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que o réu teve ciência quanto ao pedido formulado e poderia ter discutido a matéria em suas alegações finais.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão, ou mesmo redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 23 de
outubro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 24/10/2025